Tribunal: CARF
Processo: 10925.000986/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2007
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 63/2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63, de 09/02/2017, majorou para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
DECADÊNCIA. PRAZO PREVISTO NO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional - CTN. Aplica-se o art. 150, §4o do CTN quando verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação tributária principal, houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado e inexiste fraude, dolo ou simulação.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. OBSERVÂNCIA À SÚMULA CARF No 99. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150, § 4 o do CTN e em consonância a Súmula CARF no 99.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL.
É dever do Fisco investigar e verificar a ocorrência do fato jurídico-tributário, cabendo demonstrar a ocorrência dos fatos que servem de suporte à exigência fiscal de forma clara e precisa, principalmente em virtude do princípio da tipicidade cerrada e da verdade material albergada no processo administrativo fiscal. A não demonstração por parte da autoridade administrativa dos fatos e motivos que a conduziram à lavratura do Auto de Infração, refere-se ao conteúdo do ato administrativo, que tem como consequência a contaminação do lançamento por vício material por falha nos pressupostos intrínsecos.
FRETES E CARRETOS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. FRETES.
O salário-de-contribuição do condutor autônomo de veículo rodoviário, conforme estabelecido no § 4o do art. 201 do Regulamento da Previdência Social/RPS, Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, corresponde a 20% do valor bruto auferido pelo freto carreto ou transporte.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
São segurados da previdência social, na categoria de contribuinte individual, aquele trabalhador que presta serviços à empresa de natureza urbana ou rural, em caráter eventual e sem relação de emprego, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000986/2008-13
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-009.782 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

COOPERATIVA RIO DO PEIXE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2007
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 63/2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63, de 09/02/2017, majorou para R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais) o limite de alçada para interposição de recurso
de ofício. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000986/2008-13
Fl. 2933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000986/2008-13

óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
DECADÊNCIA. PRAZO PREVISTO NO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se
de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das
contribuições previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código
Tributário Nacional - CTN. Aplica-se o art. 150, §4o do CTN quando
verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação
tributária principal, houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias
no período fiscalizado e inexiste fraude, dolo ou simulação.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS
LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO
CTN. OBSERVÂNCIA À SÚMULA CARF No 99. COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de
antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150,
§ 4 o do CTN e em consonância a Súmula CARF no 99.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL.
É dever do Fisco investigar e verificar a ocorrência do fato jurídico-tributário,
cabendo demonstrar a ocorrência dos fatos que servem de suporte à exigência
fiscal de forma clara e precisa, principalmente em virtude do princípio da
tipicidade cerrada e da verdade material albergada no processo administrativo
fiscal. A não demonstração por parte da autoridade administrativa dos fatos e
motivos que a conduziram à lavratura do Auto de Infração, refere-se ao
Fl. 2934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000986/2008-13

conteúdo do ato administrativo, que tem como consequência a contaminação
do lançamento por vício material por falha nos pressupostos intrínsecos.
FRETES E CARRETOS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. FRETES.
O salário-de-contribuição do condutor autônomo de veículo rodoviário,
conforme estabelecido no § 4o do art. 201 do Regulamento da Previdência
Social/RPS, Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, corresponde a 20% do
valor bruto auferido pelo freto carreto ou transporte.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no
RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho”.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. LEI N.o
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO.
VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural
pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se
convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela
legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com
o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas
obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior,
recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência
de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção
rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei
n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa
jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Fl. 2935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000986/2008-13

Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei
10.256/2001.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
São segurados da previdência social, na categoria de contribuinte individual,
aquele trabalhador que presta serviços à empresa de natureza urbana ou rural,
em caráter eventual e sem relação de emprego, o diretor não empregado e o
membro de conselho de administração de sociedade anônima que recebam
remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e dar provimento parcial ao
recurso voluntário para: a) exclusivamente para o levantamento RUR, reconhecer a decadência
até a competência 04/2003; e b) excluir do lançamento os valores apurados no levantamento
PRE – Previdência Privada e no levantamento COP – Cooperativas.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 2838 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP) DEBCAD
n° 37.129.214-0, referente às contribuições devidas à Seguridade Social no período de 01/1999 a
12/2007, conforme Relatório Fiscal de fls. 126-128.
Os lançamentos compreendem as contribuições patronais, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa (SAT/RAT), e
contribuições sociais decorrente de aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, conforme
descrito no Demonstrativo Analítico de Débito (DAD) de fls. 04-60 e nos Fundamentos Legais
de Débito (FLD) de fls. 105-110.
Consta no Relatório Fiscal que os fatos geradores das contribuições lançadas
ocorreram conforme os seguintes levantamentos:
Fl. 2936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000986/2008-13

1. LEVANTAMENTO AUT - Autônomo: pagamentos feitos a contribuintes individuais
no período de 01/1999 a 12/2007;
2. LEVANTAMENTO FRE - Fretes: pagamentos feitos a contribuintes individuais que
prestaram serviços de fretes, no período 01/1999 a 06/2007;
3. LEVANTAMENTO PRE - Previdência Privada: pagamentos feitos a contribuintes
individuais a título de contribuição para previdência privada, no período de 05/2001 a
12/2007;
4. LEVANTAMENTO TER - Terraplanagem: pagamentos feitos a contribuintes
individuais que prestaram serviços como operadores de máquinas, no período de
03/2001 a 10/2001;
5. LEVANTAMENTO COP - Cooperativas: pagamentos feitos a cooperativas de
trabalho, no período de 03/2000 a 12/2007;
6. LEVANTAMENTO RUR - Rural: aquisição de produção rural de pessoas físicas, no
período de 01/1999 a 02/2003.
A descrição dos levantamentos consta das planilhas e integram o Anexo I, citado
pela autoridade lançadora, às fls. 130 a 942.
Relata a autoridade fiscal que solicitou, por meio de Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos (TIAD), a identificação dos segurados cujos lançamentos
contábeis não registravam de forma clara tais informações, na qual foi atendida parcialmente.
Trouxe aos autos Declaração firmada pelo sujeito passivo que, em resposta ao
TIAD, informa não ser possível proceder a identificação dos segurados autônomos e cooperados
que lhe prestaram serviços (fls. 129).
O valor lançado importa o montante de R$ 2.475.791,64 (dois milhões
quatrocentos e setenta e cinco mil setecentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos),
consolidado em 13/05/2008.
Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou impugnação de fls. 1016-1058,
alegando, em síntese, o que segue:
1. Alega que a autoridade fiscal, a despeito de ter intimado a apresentar, esclarecer e
informar sobre inúmeros documentos relacionados no TIAF e TIAD, limitou-se
ao examinar a escrituração contábil e, a partir deste exame, sem confrontar os
documentos fiscais com a escrita contábil, constatou infrações à legislação
previdenciária.
2. Diz que a autoridade selecionou várias contas contábeis e a partir de seus
registros extraiu valores lançados a título de carga e descarga, despesas de
vigilância, despesas de reuniões e assembleias, material de conservação, fretes
sobre vendas e transferências, aquisição de suínos, previdência privada, dentre
outras.
3. Cita que nos serviços de fretes, relacionados no Anexo I do auto de infração, sob
a rubrica “Fretes s/ compras e transferências” e “Fretes s/ vendas e fretes
s/compras”, constata que as contratações foram principalmente as empresas
COTRACAN, COTRAMOL e UNIMED e que, quando não se tratam de fretes
prestados por COTRACAN e COTRAMOL a autoridade fiscal sequer declinou
quem seriam os beneficiários dos valores, sem indicação de ser o prestador dos
serviços pessoa física ou jurídica.
Fl. 2937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000986/2008-13

4. Fala que no Anexo I, sob a rubrica DESCARGAS, a partir de janeiro de 2004, a
autoridade fiscal deixou de identificar os beneficiários, se pessoa física ou
jurídica.
5. Alega que, a despeito de ter a autoridade fiscal intimado a apresentar inúmeros
documentos, limitou-se a examinar a escrituração contábil e que em relação aos
levantamentos a título de “FRETES S/COMPRAS E TRANSFERÊNCIAS” e
“FRETES S/VENDAS E FRETES S/COMPRAS” e “CARGA E DESCARGA”,
na maior parte não há a identificação do prestador dos serviços, como se verifica
no Anexo I.
6. Considera que tal procedimento não preenche os requisitos de certeza e liquidez,
caracterizando-se em cerceamento do direito de defesa, notadamente na falta de
identificação individualizada de cada um dos segurados ou prestador de serviços,
impedindo de averiguar se se trata de tomador pessoa física ou jurídica e se
também houve ou não recolhimento ainda que parcial da contribuição
previdenciária, o que acarreta a nulidade, citando o art. 661 da Instrução
Normativa MPS/SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, que fala sobre a necessidade
de clareza que deve ter o relatório fiscal, bem como jurisprudência.
7. Aduz que ocorreu a decadência para o período anterior a maio/2003 e, por se
tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, ainda que tenha havido
pagamento inferior ao devido, deve ser aplicada a regra do § 4°, art. 150, do
Código Tributário Nacional (CTN).
8. Por outro lado, afirma que não tendo havido qualquer recolhimento, não há que se
falar em homologação, tendo lugar a aplicação do art. 173, I, do CTN, arrolando
jurisprudência.
9. Fala que no período anterior a maio/2003 promoveu mês a mês o recolhimento
das contribuições (parte empregados, da empresa e terceiros) que entendia
devida, operando-se a decadência.
10. Tem que previdência privada não se constitui em salário, colacionando o art. 2°
do Decreto-Lei n° 2.296, de 21 de novembro de 1986, para dizer que não
integram a remuneração.
11. Tocante à exigência da contribuição sobre serviços de fretes de transportadores
autônomos, diz que a base de cálculo somente pode ser disciplinada por lei, e não
pelo Decreto n° 3.048/99 ou a Portaria MPAS 1.135/01, ofendendo o princípio da
legalidade disposto no art. 150, I, da Constituição Federal.
12. Alega que, não obstante a previsão da contribuição ao SEST e SENAT constar na
Lei n° 8.706/93, esta não fixou a responsabilidade do recolhimento pelo tomador
dos serviços, providência feita pelo Decreto n° 1.007/93, porém, somente poderia
ser mediante lei, conforme art. 121, II, do CTN.
13. Narra que é inconstitucional a contribuição social instituída pela Lei n° 9.876/99
exigida das empresas que tomam serviços de cooperativas, citando
jurisprudência.
14. No que tange à exigência de contribuição social decorrente de produtos rurais de
pessoas físicas, diz que se referem a retomo de animais em regime de parceria,
em que entrega tais animais para o parceiro, que tem o dever de acompanhar a
criação e engorda, para posterior devolução à parceira.
15. Fala que não ocorreu o fato gerador, porque não houve a comercialização, mas
devolução, citando jurisprudência.
Fl. 2938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000986/2008-13

16. Cita que a Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/05, em seu art. 240, inciso XIV,
estabelece a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela que
cabe ao parceiro-outorgante.
17. Tem que as notas fiscais mostram que se tratam de simples retorno de crias do
processo de engorda em regime de parceria, pertencentes à empresa, sobre a
quota-parte dos animais que simplesmente retomam, não sendo a esta vendida
pelo produtor parceiro, e sem comercialização, portanto, indevida a exigência
fiscal, inclusive para o SENAR.
18. Aduz não haver ocorrência de fato gerador em relação a contribuição sobre
valores pagos aos membros do conselho fiscal e administração da cooperativa, ao
argumento de que a Instrução Normativa n° 03/2005 não poderia criar a exigência
de tais membros se inscreverem como contribuições individuais, posto que a Lei
n° 8.212/91 estabelece tal hipótese para o membro de conselho de administração
de sociedade anônima.
19. Diz que os membros do conselho fiscal ou administração não recebem
remuneração pela participação em reuniões e que eventuais valores recebidos
pelas suas participações não tem a ver com retribuição pelo trabalho e, portanto,
sem vínculo laboral não há como se exigir contribuição previdenciária, pela
impossibilidade da ocorrência do fato gerador e falta de previsão legislativa da
hipótese em que o tributo é devido, matéria submissa ao princípio da reserva
legal, nos termos do art. 150, I, da CF, e art. 97, I e III do CTN; assim, a Instrução
Normativa viola o princípio da legalidade tributária.
20. Tocante à exigência de contribuição sobre serviços de terraplanagem diz que
informou e recolheu os valores, bastando constatar as GFIP da época.
21. Por fim requer o conhecimento da impugnação, a suspensão da exigibilidade nos
termos do art. 151, III, CTN, e a improcedência do lançamento fiscal.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 2838 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, com a edição da
Súmula Vinculante n° 8 pelo Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial das
contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário Nacional.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA A CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS E DIRIGENTES. INCIDÊNCIA.
O pagamento de previdência privada a dirigentes e contribuintes individuais, em
desacordo com a Legislação Previdenciária integra o salário-de-contribuição para todos
os fins e efeitos.
FRETES AUTÔNOMOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da contribuição previdenciária sobre os serviços de fretes por
contribuintes individuais corresponde a vinte por cento do valor bruto auferido pelo
frete, carreto, transporte.
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA.
ENCARGO DO TOMADOR.
Fl. 2939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000986/2008-13

É devida contribuição previdenciária, ao encargo do tomador que contrata cooperados
por intermédio de cooperativas de trabalho.
COMERCIALIZAÇAO
DE
PRODUÇAO
RURAL.
SUB-ROGAÇÃO.
COOPERATIVAS.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física (contribuinte individual ou segurado especial),
pelo recolhimento das contribuições sociais sobre a produção rural.
MEMBRO DE CONSELHO FISCAL OU DELIBERATIVO DE COOPERATIVA.
REMUNERAÇÃO. SEGURADO OBRIGATÓRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
É segurado obrigatório, na condição de contribuinte individual, o membro de conselho
fiscal de sociedade ou entidade de qualquer natureza.
Integram a base de cálculo da contribuição previdenciária do segurado e da empresa os
valores pagos aos integrantes de conselho fiscal e deliberativo de cooperativas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2007
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
NULIDADE
AUSENTE.
Não é causa de nulidade o lançamento feito com base na escrita contábil do sujeito
passivo, quando este expressamente atesta a impossibilidade de atender ao pedido da
autoridade fiscal para individualizar os fatos geradores.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE DE. COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO.
Impugnado o lançamento tributário, nos termos e requisitos estabelecidos pelas leis do
processo tributário administrativo, o crédito permanece com sua exigibilidade suspensa
enquanto não esgotadas as vias recursais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em razão da decisão, foi apresentado Recurso de Ofício na forma do art. 366, I,
§§ 2° e 3°, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06
de maio de 1999, na redação conferida pelo Decreto n° 6.224, de 04 de outubro de 2007, e art.
25, inciso II, do Decreto n° 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei n° 11.941 de 27
de maio de 2009, combinado com a Portaria do Ministério da Fazenda (MF) n° 3, de 03 de
janeiro de 2008, que previa a interposição do apelo necessário sempre que a decisão exonerasse
o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 2877 e ss), repisando os argumentos tecidos em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos de Ofício e Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 2940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000986/2008-13

Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
1.1. Recurso de Ofício.
O Recurso de Ofício foi apresentado na forma do art. 366, I, §§ 2° e 3°, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de
1999, na redação conferida pelo Decreto n° 6.224, de 04 de outubro de 2007, e art. 25, inciso II,
do Decreto n° 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei n° 11.941 de 27 de maio de
2009, combinado com a Portaria do Ministério da Fazenda (MF) n° 3, de 03 de janeiro de 2008,
que previa a interposição do apelo necessário sempre que a decisão exonerasse o sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais).
Atualmente, a matéria se encontra regulada pela Portaria MF n° 63/2017, D.O.U
de 10/02/2017 (seção 1, página 12), que revogou a Portaria MF n° 03/2008 e majorou o limite da
alçada para a interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos
mil reais).
Dessa forma, tendo em vista que o montante exonerado a título de tributo e
encargos de multa foi inferior ao novo limite de alçada previsto na Portaria MF n° 63/2017,
aplicável aos processos na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF n° 1031),
decido pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.
1.2. Recurso Voluntário.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
1.3. Alegações de inconstitucionalidade.
Em seu recurso, o sujeito passivo mantém sua linha de defesa, e argumenta
ferimento de princípios constitucionais e legais em relação às contribuições sociais objeto do
lançamento, notadamente sobre os seguintes aspectos: (i) base de cálculo sobre serviços de fretes
de transportadores autônomos; (ii) responsabilidade do recolhimento de contribuições ao
SEST/SENAT; (iii) inconstitucionalidade da contribuição pelos serviços prestados por
cooperativas de trabalho e (iv) sobre membros de conselho de administração.
Contudo, já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente

1 Súmula CARF n° 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 2941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000986/2008-13

excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
A exceção fica por conta das decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal e
o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do CPC) e dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), cuja interpretação adotada deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim, com exceção dos argumentos expostos pelo sujeito passivo em relação à
inconstitucionalidade da contribuição pelos serviços prestados por cooperativas de trabalho, já
julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), não serão examinadas as demais questões sobre a
inconstitucionalidade/legalidade da legislação tributária.
2. Preliminar, prejudicial de decadência e mérito.
2.1. Preliminar de cerceamento do direito de defesa.
Preliminarmente, o recorrente alega que o lançamento seria nulo, ao argumento de
incerteza e liquidez, caracterizado em cerceamento do direito de defesa, notadamente na falta de
identificação individualizada de cada um dos segurados ou prestador de serviços nos
levantamentos “FRETES S/COMPRAS E TRANSFERÊNCIAS” e “FRETES S/VENDAS E
FRETES S/COMPRAS” e “CARGA E DESCARGA”, impedindo de averiguar se se trata de
tomador pessoa física ou jurídica e se também houve ou não recolhimento, ainda que parcial, da
contribuição previdenciária, o que acarretaria sua nulidade.
Pois bem. É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento
de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de
regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não
observância da legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como
consequência a nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente
cerceamento do direito de defesa.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente, estando hígida a exigência
em epígrafe, não havendo que se falar em nulidade do lançamento consubstanciado nos
levantamentos “FRETES S/COMPRAS E TRANSFERÊNCIAS” e “FRETES S/VENDAS E
FRETES S/COMPRAS” e “CARGA E DESCARGA”.
A começar, conforme muito bem pontuado pela decisão recorrida, a autoridade
fiscal procedeu ao lançamento conforme as informações colhidas na contabilidade da empresa e
que, para afastar ou pairar qualquer dúvida sobre o seu procedimento, solicitou informações
visando a individualização dos segurados, porém não atendida, tal como expressamente
Fl. 2942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000986/2008-13

declarou. Ou seja, a ausência de individualização se deu por culpa exclusiva da empresa, não
podendo se valer de tal subterfúgio, a cujo evento deu causa, para se eximir de sua
responsabilidade tributária.
Ademais, pelo confronto dos valores das Planilhas Anexo I com o Demonstrativo
Analítico de Débito (DAD) e o Relatório Fiscal, não há dúvidas que os denominados
levantamentos AUT e FRE se tratam de pessoas físicas e o COP de pessoa jurídica - cooperativa.
E, ainda, quanto aos serviços prestados por cooperativas, consta de forma clara o nome destas
nos levantamentos, colhidos na contabilidade do recorrente.
Ora, tendo sido os fatos geradores apurados diretamente a partir da contabilidade
elaborada pelo próprio contribuinte, sob o seu domínio e responsabilidade, e confeccionada sob
seu comando e orientação, não procede a alegação recursal de que não existiriam provas, mas
apenas suposições, no que diz respeito à ocorrência dos fatos geradores apurados.
Portanto, o contribuinte confessou que deve à Previdência Social e não
comprovou o pagamento da totalidade do valor que reconheceu como devido. Ao alegar que
cabe ao fisco a demonstração irrefutável da ocorrência do fato, buscar transferir, o ônus de
provar que o valor por ela confessado está equivocado, para a Fiscalização da Previdência
Social, o que não se sustenta.
Decerto, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
No presente caso, autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Anexo “Fundamentos Legais do Débito – FLD”
os dispositivos legais aplicáveis ao caso, além de descrever no “Relatório Fiscal” os fatos
geradores das contribuições, bem como os documentos que serviram de base e para a apuração
das contribuições devidas, cujos valores estão demonstrados no “Discriminativo Analítico do
Débito – DAD”, além de mencionar os valores dos acréscimos legais a título de juros e multa,
com a correspondente fundamentação legal.
Assim, entendo que não há que se falar em prejuízo ao exercício da ampla defesa,
pois os valores lançados, com base na contabilidade do próprio contribuinte, estão devidamente
demonstrados, sendo que o “Discriminativo Analítico do Débito – DAD”, indica por
competência o quanto foi apurado, a alíquota aplicada, os créditos e deduções considerados e os
valores devidos.
Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Entendo, pois, que o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
Fl. 2943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000986/2008-13

lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das parcelas
mensais, tudo conforme a legislação.
Dessa forma, não procede o argumento de que a fiscalização não demonstrou a
origem da infração e a existência do débito, já que os valores devidos à Previdência Social foram
apurados diretamente a partir de documentos elaborados pelo próprio contribuinte.
A propósito, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, se o
Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente,
possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Pelo conjunto de documentos pertencentes ao processo e de tabelas contendo a
compilação dos dados, é possível compreender perfeitamente todos os motivos, bem como
identificar todos os fundamentos legais que a amparam. O lançamento foi realizado de acordo
com o que dispôs a lei sobre a matéria, de modo que, se há incompatibilidade e incoerência, estas
estão estabelecidas legalmente e devem ser obedecidas pela autoridade administrativa, não
podendo por ela ser afastada.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
fornecidos pela própria interessada, a partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos
geradores, de forma clara e precisa, permitindo ao interessado verificar os valores lançados e, se
for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Por fim, destaco que cabe ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal,
devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a
nulidade do auto de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Assim, rejeito a preliminar levantada pelo recorrente.
2.2. Decadência.
Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP)
DEBCAD n° 37.129.214-0, referente às contribuições devidas à Seguridade Social no período de
01/1999 a 12/2007, conforme Relatório Fiscal de fls. 126-128.
Os lançamentos compreendem as contribuições patronais, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa (SAT/RAT), e
contribuições sociais decorrente de aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, conforme
descrito no Demonstrativo Analítico de Débito (DAD) de fls. 04-60 e nos Fundamentos Legais
de Débito (FLD) de fls. 105-110.
A apuração dos valores refere-se ao período de 01/01/1999 a 31/12/2007,
consolidado em 13/05/2008, com base nos dispositivos legais descritos no anexo FLD —
Fundamentos Legais do Débito integrante do processo (e-fls. 106 e ss).
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 14/05/2008 (e-fl. 02),
tendo apresentado impugnação tempestiva em 10/06/2008 (e-fls. 1022 e ss).
Fl. 2944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000986/2008-13

Em seu recurso, o contribuinte alega a decadência parcial do crédito tributário,
requerendo que seja reconhecida a extinção dos valores de contribuição previdenciárias relativas
a fatos geradores ocorridos anteriormente a maio de 2003, ou seja, 5 (cinco) anos antes da data
de ciência da lavratura do auto de infração, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
A decisão recorrida, considerou decaídos todos os lançamentos do período
11/2002 e anteriores, em conformidade com a regra do art. 173, I, do CTN, exarando seus
argumentos, nos seguintes termos, em síntese:
[...] No caso dos autos, não obstante a impugnante afirmar que efetuou recolhimentos
como entendia devidos, ou seja, contribuição patronal, segurados e terceiros, sobre
empregados que lhe prestaram serviços, não há que se falar que houve recolhimento
parcial de contribuições sociais para os fatos geradores decorrentes da prestação de
serviços por contribuintes individuais, fretes de autônomos, previdência privada e
cooperativas de trabalho, posto que, contestados expressamente sua não incidência de
contribuição social, não apresentou qualquer recolhimento neste sentido, e não consta
no sistema informatização de arrecadação da Receita Federal do Brasil recolhimento
para autônomos/contribuintes individuais ou cooperativas. Desta feita, tem aplicação a
regra do art. 173, I, do CTN, pelo que tenho por decadentes as competências 11/2002 e
anteriores, para os lançamentos denominados LEVANTAMENTO AUT - Autônomo,
LEVANTAMENTO FRE - Fretes, LEVANTAMENTO PRE - Previdência Privada,
LEVANTAMENTO COP - Cooperativas e LEVANTAMENTO TER - Terraplanagem.
Tocante ao lançamento denominado de LEVANTAMENTO RUR - Rural, que trata de
exigência de contribuição social sobre aquisição de produto rural de pessoas físicas, a
impugnante aduz que não se trata de comercialização, mas retorno de crias em regime
de parceria, pertencente à sua quota-parte, sem incidência de contribuição, também não
há que se falar em recolhimento parcial de tributo, em que pese constar no sistema
informatizado da Receita Federal do Brasil recolhimentos sobre comercialização de
produto rural, uma vez que o lançamento fiscal considerou como base o valor das notas
fiscais, citado no Relatório Fiscal, inclusive consta não ter elaborado Representação
Fiscal para Fins Penais, por não ter havido o desconto da contribuição, e não apresentou
a impugnante recolhimentos sobre tais notas fiscais, posto que expressamente
impugnada e afirmada não se tratar de comercialização. Assim, entendo que também
tem aplicação a regra do art. 173, I, do CTN, pelo que considero decadentes as
competências 11/2002 e anteriores para o lançamento denominado LEVANTAMENTO
RUR - Rural.
Contudo, o voto proferido não foi unânime, tendo ocorrido divergência sobre a
decadência, conforme se extrai dos seguintes excertos da declaração de voto:
[...] Feitas estas digressões, há que se dizer, em relação ao caso concreto que aqui se
tem, que o crédito tributário apurado nos levantamentos “AUT-AUTÔNOMO”,
“FREFRETES”, “TER-TERRAPLANAGEM” e “PRE-PREVIDENCIA PRIVADA”
dizem respeito as contribuições da empresa incidentes sobre a remuneração paga a
segurados contribuintes individuais, e o levantamento “COP - COOPERATIVAS”,
refere-se a remuneração de cooperado intermediado por cooperativa de trabalho , ou
seja, referentes aos segurados que lhe prestaram serviços, para a qual houve antecipação
de pagamento, aplicando-se, por conseguinte o § 4 do art. 150 do CTN, e devendo ser
declarada a decadência das competências 12/2002 a 04/2003.
Quanto ao levantamento “RUR-RURAL”, relativo a contribuições devidas pelo
produtor rural pessoa física, da qual o adquirente pessoa jurídica é subrogado na
obrigação de retê-las e recolhê-las, que se constitui em fato gerador distinto da folha de
pagamento, verifica-se no conta-corrente da empresa que houve recolhimento à época
de GPS no código específico, qual seja, o código 2607, razão pela qual também entendo
aplicável o § 4 do art. 150 do CTN, e decadentes as competências 12/2002 a 04/2003.
Fl. 2945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000986/2008-13

Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
Na hipótese em questão, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/01/1999 a 31/12/2007, tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento, no dia em 14/05/2008 (e-fl. 02).
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de extrema relevância, a constatação
da existência ou não de antecipação de pagamento, o que influencia, decisivamente, na contagem
do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
No caso dos autos, entendo que a decisão recorrida, neste ponto, merece reparos.
Isso porque, conforme confirmado pela própria decisão recorrida, bem como pela
declaração de voto, no tocante ao LEVANTAMENTO RUR – Rural, que trata de exigência de
contribuição social sobre aquisição de produto rural de pessoas físicas, consta no sistema
informatizado da Receita Federal do Brasil recolhimentos sobre comercialização de produto
rural. A meu ver, o entendimento da decisão recorrida, neste ponto, foi equivocado, ao não
considerar tais recolhimentos, sob o fundamento de que não seriam relacionados às notas fiscais
objeto de autuação.
A propósito, cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha
Fl. 2946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000986/2008-13

sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente
exigida no auto de infração (Súmula CARF n° 99).
Nesse sentido, entendo que deve ser aplicado o art. 150, §4o do CTN, uma vez que
verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação tributária principal, e que
houve pagamento parcial das respectivas contribuições previdenciárias no período fiscalizado,
além de não ter ocorrido fraude, dolo ou simulação, não comprovado, a meu ver, na hipótese.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 14/05/2008
(e-fl. 02), e o trabalho fiscal se a contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física, da qual
o adquirente pessoa jurídica é sub-rogado na obrigação de retê-las e recolhê-las, relativo ao
período de apuração 01/01/1999 a 31/12/2007, restam decaídas as competências anteriores a
maio de 2003, relativo ao LEVANTAMENTO RUR – Rural, eis que se trata de Contribuição
Previdenciária distinta dos demais levantamentos e prevista em lei especial.
Já em relação aos demais levantamentos “AUT-AUTÔNOMO”, “FRE-FRETES”,
“TER-TERRAPLANAGEM”
e
“PRE-PREVIDENCIA
PRIVADA”
e
“COP
-
COOPERATIVAS”, embora a declaração de voto tenha afirmado que houve antecipação de
pagamento, não constato nos autos a documentação comprobatória e nem mesmo os
demonstrativos arrolados pela fiscalização permitem compreender neste sentido, sobretudo
considerando que não houve apropriação de GPS em nenhuma competência.
A propósito, por se tratar de matéria controvertida, levando em consideração,
ainda, que o recorrente teve oportunidade de tecer maiores esclarecimentos a esse respeito,
inclusive juntando a documentação necessária em seu recurso, mas, em contrapartida, limitou-se
a reproduzir o teor de sua impugnação, entendo que a decisão recorrida, neste ponto, deve ser
mantida.
Dessa forma, acato a decadência parcialmente, para reconhecer a decadência das
competências anteriores a maio de 2003, exclusivamente em relação ao LEVANTAMENTO
RUR – Rural, eis que se constitui em fato gerador distinto da folha de pagamento.
2.3. Mérito.
2.3.1. Da não incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
previdência privada, seguro saúde, seguro de vida, assistência médica.
Em seu recurso, o sujeito passivo alega que, no ANEXO I, do Auto de Infração,
nos itens 2.1 e 2.3, LEVANTAMENTO AUT - AUTONOMOS e LEVANTAMENTO PRE -
PREVIDENCIA PRIVADA, haveria valores pagos a título de seguro saúde, assistência médica,
previdência privada, etc., sendo que sobre referidas importâncias estaria sendo exigido,
indevidamente, a contribuição previdenciária. Em resumo, o recorrente novamente alegou que
esses valores não se constituem em salário, citando o art. 2° do Decreto-Lei n° 2.296, de 21 de
novembro de 1986, para dizer que não integram a remuneração.
Inicialmente, cabe esclarecer que o art. 28, § 9°, alíneas “p” e “q”, da Lei n°
8.212, de 1991, exclui da incidência das contribuições previdenciárias: (i) o valor das
contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência
complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados e
dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT; bem como (ii) o valor relativo à
assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela
conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos
ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares.
Fl. 2947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000986/2008-13

Em relação aos planos de previdência privada, por força do art. 202, da
Constituição Federal de 1988, do art. 68 da Lei Complementar n° 109/2001 e das diversas leis
ordinárias e normas infralegais que regem a matéria no âmbito previdenciário e tributário, cabe
pontuar que integram a remuneração e se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária os
aportes de contribuições a planos de previdência privada complementar caso não seja
comprovado o caráter previdenciário destas contribuições, sobretudo em observância aos
seguintes aspectos: (i) no regime fechado a empresa está obrigada a oferecer o benefício à
totalidade dos segurados empregados e dirigentes; (ii) no caso de plano de previdência
complementar em regime aberto, poderá eleger como beneficiários grupos de empregados e
dirigentes pertencentes a determinada categoria, desde que não seja caracterizado como
instrumento de incentivo ao trabalho nem seja concedido a título de gratificação ou prêmio.
Em outras palavras, nos termos da legislação em vigor, para que os benefícios
conferidos a empregados e dirigentes não se sujeitem à incidência de tributos: (i) no caso de
planos de benefícios de entidades fechadas, a empresa deverá oferecê-lo à totalidade de seus
empregados, diretores, conselheiros ocupantes de cargo eletivo e outros dirigentes; e (ii) em se
tratando de planos de benefícios de entidades abertas, esses poderão ser oferecidos a grupos de
empregados ou dirigentes pertencentes a determinada categoria, desde que não seja como
instrumento de incentivo ao trabalho e que não tenha relação com a função exercida pelo
beneficiário, eis que flagrantemente, nesse caso, teria características de gratificação ou prêmio,
atraindo a incidência tributária.
Ademais, dispõe o art. 69, da Lei Complementar n° 109/2001, que “as
contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar, destinadas ao custeio dos
planos de benefícios de natureza previdenciária, são dedutíveis para fins de incidência de
imposto sobre a renda, nos limites e nas condições fixadas em lei”. E, ainda, o §1o, dispõe que
“sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e contribuições de qualquer
natureza”.
No caso dos autos, embora o recorrente não tenha arguido, especificamente, a
nulidade do LEVANTAMENTO PRE - PREVIDENCIA PRIVADA em questão, mas apenas de
outros levantamentos, adoto o posicionamento manifestado pela declaração de voto, por entender
que houve falha na motivação fiscal, sobretudo por ser demasiadamente genérica, insuficiente,
portanto, para a manutenção do lançamento, neste ponto. É de se ver:
[...] Compulsando os autos, verifica-se que o Relatório Fiscal. Fls. 126, apenas constou
no item 2.3, que o contribuinte deixou de recolher parte da contribuição devida à
Seguridade Social correspondente a cota patronal, incidente sobre pagamentos efetuados
a segurados contribuintes individuais a título de contribuição para a previdência privada
e que a base de cálculo foi apurada no exame da escrituração contábil e encontra-se
discriminada no Anexo I. Às fls. 315, desse anexo, verificamos, por amostragem, o
pagamento de plano de previdência privada ao Sr. Décio Sonaglio, sendo este, conforme
Relatório de Representantes Legais, fls. 111, presidente da Cooperativa Rio do Peixe
desde 01/1997, ou seja, dirigente. Em outras competências, fls. 942, além do pagamento
de plano de previdência, estão discriminados valores referentes a seguro de vida,
constando, além dele, a Sra. Elisabeth Sonaglio, sendo que sua vinculação com a
empresa, mesmo como contribuinte individual não restou configurada.
(...)
Dessa forma, não tendo sido demonstrado pela fiscalização as razões pelas quais afastou
a hipótese de não incidência decorrente do previsto na alínea “p” do § 9° do art. 28 da
lei n° 8.212/91, seja porque o benefício não foi oferecido a totalidade dos empregados e
dirigentes, ou outra razão, e sendo esta argüida pela Impugnante, tenho que o
levantamento deva ser considerado nulo, observado o período decadente.
Fl. 2948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000986/2008-13

É gizar, a propósito, que o dever de motivar o ato administrativo, assim como a
verdade material – princípios regentes do processo administrativo tributário – impõem à
Administração Fazendária verdadeiro dever de provar, típica e privativamente estatal – o que
não foi observado no caso concreto. Faltou, por parte da fiscalização, um exame mais
detalhado da situação dos autos, não podendo a complexidade da questão posta subsidiar a
completa inversão do ônus da acusação.
Nesse contexto, nunca é demais lembrar que o ônus da prova incumbe a quem
acusa, ainda que seja este o agente estatal. O interesse público ou a presunção de legitimidade
dos atos administrativos não acobertam nem permitem acusação sem prova. Nesse sentido, o
próprio Estado (e seus agentes) deve fazer cumprir e obedecer aos ditames constitucionais
processuais, com o fim de assegurar aos cidadãos o exercício dos direitos e garantias e a
segurança jurídica e resguardar, aí sim, o interesse público.
A nulidade do lançamento tributário fica ainda mais evidente considerando que, o
exame da matéria litigiosa, por parte da DRJ, tomou um caminho que ultrapassou a motivação do
lançamento fiscal, exigindo-se do contribuinte, inclusive, um arcabouço de provas que a própria
autoridade lançadora nem cogitou solicitar para o desenvolvimento da auditoria tributária.
Dessa forma, ante a ausência de motivação do ato administrativo vinculado, vício
material na hipótese, entendo que não há como persistir o LEVANTAMENTO PRE -
PREVIDENCIA PRIVADA que, por sua vez, abarca os valores pagos a título de seguro saúde e
assistência médica.
Já no tocante à alegação, no sentido de que tais valores integrariam o
LEVANTAMENTO AUT – AUTONOMOS, entendo que se trata de alegação genérica,
desacompanhada de prova neste sentido, não tendo o sujeito passivo indicado qualquer
lançamento em particular ou mesmo feito prova neste sentido, baseando suas alegações no
campo da suposição. Nesse contexto, simples alegações desacompanhadas dos meios de prova
que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Em outras palavras, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas
de provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Assim, considero que a decisão recorrida merece reparos, a fim de que seja
reconhecida a improcedência do lançamento consubstanciado no LEVANTAMENTO PRE -
PREVIDENCIA PRIVADA.
2.3.2. Da inexigibilidade da contribuição patronal previdenciária sobre o frete e carreto dos
transportadores autônomos e da ilegalidade de atribuição de responsabilidade à requerente
pelo recolhimento da contribuição para o SEST/SENAT.
Em relação ao lançamento em questão, aduz o recorrente que a base de cálculo
somente pode ser disciplinada por lei, e não pelo Decreto n° 3.048/99 ou a Portaria MPAS
1.135/01, ofendendo o princípio da legalidade disposto no art. 150, I, da Constituição Federal, e
que a responsabilidade do recolhimento aos terceiros SEST/SENAT pelo tomador dos serviços
de frete não poderia ser estabelecida por Decreto.
Em outras palavras, o recorrente entende que a fixação da base de cálculo da
contribuição previdenciária por meio de decreto ou portaria, ofenderia o princípio da legalidade
inserto no art. 97, IV, do CTN. Afirma, pois, que a majoração da alíquota de 11,72% para 20%,
Fl. 2949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000986/2008-13

através da Portaria n° 1.135, de 05/4/2001, ofenderia aos princípios da legalidade e da
indelegabilidade legislativa, eis que somente a lei pode estabelecer a previsão contida na aludida
Portaria, em face do já descrito no artigo 97, I e IV do CTN.
Em suma, o contribuinte entende que a edição de norma regulamentar não pode
agregar novo componente à lei, sob pena de cometer vício de inconstitucionalidade formal.
Contudo, conforme antecipado, já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
E, ainda, apenas a título de esclarecimento, conforme bem pontuado pela decisão
recorrida, a base de cálculo determinada pela lei é a remuneração, e disto não destoou a
legislação previdenciária, que, ao que se denota, procurou, por medida adequada, considerar que
a remuneração do transportador não poderia ser o total de sua nota fiscal/recibo de prestação de
serviços, face aos custos que sua atividade demanda, por isso estabeleceu os limites a serem
considerados para fins de incidência da contribuição previdenciária (art. 201, § 4o, do RPS e arts.
65, I e 69, § 2°, da Instrução Normativa n° 3, de 14 de julho de 2005).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou favoravelmente à
legalidade do art. 201, § 4o, do Decreto 3.048/1999 e da Portaria MPAS 1.135/2001, ao
fundamento de que tais atos normativos não afrontam o princípio da legalidade, pois foram
editados apenas para esclarecer no que consiste a remuneração do trabalhador autônomo, sobre a
qual deverá incidir a contribuição previdenciária, nos termos do art. 22, III, da Lei 8.212/1991,
ressalvando tão somente sua não incidência no prazo nonagesimal. É de se ver:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE
CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
284/STF.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
TRANSPORTADORES
AUTÔNOMOS. ART. 22, III, DA LEI 8.212/1991. BASE DE CÁLCULO.
PORTARIA N. 1.135/2001. LEGALIDADE.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa ao art.
1.022 do CPC/2015 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos pelo
acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão
supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia
apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284/STF.
2. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu "a legalidade do art. 201, § 4o, do Decreto
3.048/1999 e da Portaria MPAS 1.135/2001, ao fundamento de que tais atos normativos
não afrontam o princípio da legalidade, pois foram editados apenas para esclarecer no
que consiste a remuneração do trabalhador autônomo, sobre a qual deverá incidir a
contribuição previdenciária, nos termos do art. 22, III, da Lei 8.212/1991, ressalvando
tão somente sua não incidência no prazo nonagesimal".
Precedentes.
Fl. 2950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000986/2008-13

3. Recurso especial a que se dá provimento.
(STJ – REsp: 1713866 RS 2017/0312682-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data
de Julgamento: 15/03/2018, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
21/03/2018)
Em relação às contribuições incidentes sobre a remuneração de contribuintes
individuais para o SEST e SENAT, estabelece o artigo 22, inciso III da Lei no 8.212, de 1991,
com as alterações introduzidas pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999, que o tomador de
serviços está obrigado ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
Na condição de responsável, o sujeito passivo está obrigado a arrecadar e recolher
as contribuições dos segurados contribuintes individuais a seu serviço, descontando-a da
respectiva remuneração (art. 4o da Lei no 10.666/2003) e as destinadas ao Serviço Social do
Transporte - SEST e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT devidas
pelos transportadores rodoviários autônomos (art. 7o, II, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.706/93 c/c art. 1o,
§3o, do Decreto no 1.007/93).
Dessa forma, rejeito as alegações do recorrente.
2.3.3. Da inconstitucionalidade da contribuição social instituída pela Lei n° 9.876/99,
cobrada das empresas tomadoras de serviços de cooperativas de trabalho.
Alega o recorrente que a contribuição, introduzida pela Lei n° 9.876/99, a qual
possui hipótese de incidência e base de cálculo diversas das contribuições previstas no art. 195, I,
II e III, do Texto Constitucional, encontrar-se-ia no campo da competência residual da União
Federal, pelo que deveria ter sido criada com fundamento no §4°, do art. 195, CF, motivo pelo
qual, seria inconstitucional.
Sobre este ponto, entendo que lhe assiste razão.
Isso porque, sobre o tema, o STF reconheceu a existência de repercussão geral da
questão constitucional suscitada no RE 595.838, para o qual firmou a Tese de Repercussão Geral
166:
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Assim, existindo decisão definitiva do STF, submetida à sistemática da
repercussão geral, no sentido de ser inconstitucional o fato gerador incidente sobre o valor bruto
da nota fiscal/fatura de serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de
trabalho (art. 22, IV, da Lei 8.212, de 1991), deve esta Turma reproduzir o conteúdo de tal
decisão em seus acórdãos.
Assim, considero que a decisão recorrida merece reparos, a fim de que seja
reconhecida a improcedência do lançamento consubstanciado no LEVANTAMENTO COP -
Cooperativas.
2.3.4. Da não ocorrência do fato gerador em relação à contribuição incidente sobre a
comercialização da produção rural.
Nos termos do Anexo I, a autoridade fiscal constituiu crédito tributário, relativo
aos meses de competência de janeiro de 1999 a gosto de 2000, janeiro de 2001 a fevereiro de
Fl. 2951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000986/2008-13

2002, dezembro de 2002 a fevereiro de 2003, por entender que o contribuinte teria deixado de
recolher parte da contribuição devida a seguridade social correspondente a cota patronal e ao
financiamento do benefício concedido em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente de riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a aquisição de produção rural de
pessoas físicas (art. 25, I, da Lei n° 8.212/91).
Insurge-se o recorrente contra o lançamento fiscal, ao argumento que não se trata
de comercialização, mas de devolução de sua cota-parte, decorrente de contrato de parceria, no
qual entrega animais para engorda e os recebe posteriormente.
Conforme visto anteriormente, o presente levantamento foi atingido,
integralmente pela decadência, eis que diz respeito ao período de 01/1999 a 02/2003. Contudo,
cabem os seguintes esclarecimentos.
Pois bem. O art. 30, III e IV, combinado com o art. 25, ambos da Lei n.o 8.212,
em outras palavras, afirma que a empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas
obrigações da pessoa física produtora rural (empregadora rural pessoa física/natural) pelo
recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção.
Em outras palavras, o contribuinte adquirente de produtos rurais, sub-roga-se na
obrigação de recolher as contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física, inclusive aquela
destinada ao Senar, descontando-as do preço pago e repassando-as aos cofres públicos, de forma
que o adquirente, substituto tributário, não sofre qualquer redução patrimonial pelo recolhimento
das referidas exações.
Trata-se de sub-rogação subjetiva, que é a substituição de uma pessoa por outra
em uma mesma relação jurídica. Esta sub-rogação ocorre apenas na obrigação de recolher as
contribuições previdenciárias, inclusive a do Senar, de modo que o papel de contribuinte, no
caso, continua sendo do produtor rural pessoa física.
Assim, o recorrente, embora não revista a condição de contribuinte, é responsável
pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a aquisição de produção rural, não lhe sendo
lícito alegar qualquer omissão para se eximir do recolhimento, tendo em vista que sua obrigação
decorre de disposição expressa de lei (art. 121, § único, II, do CTN).
Embora o recorrente tenha alegado que as operações autuadas não seriam de
comercialização, mas de devolução, o exame da documentação juntada não permite alcançar essa
conclusão, eis que, embora tenha colacionado aos autos diversas notas fiscais de “devolução de
integração”, não fora estabelecida qualquer relação de nexo de causalidade com as operações
questionadas pela fiscalização.
A propósito, destaco o seguinte excerto da decisão recorrida:
[...] A autoridade fiscal apurou na contabilidade a comercialização de produto rural, tal
como consta do Anexo I, e as notas fiscais apresentadas pela impugnante afastam
qualquer dúvida sobre a comercialização, tanto que, tal como prevê a IN SRP 03/05, foi
emitida pela Cooperativa Rio do Peixe e se verifica que se trata de Nota Fiscal de
Entrada, com os nomes das pessoas físicas remetentes da produção, como se vê, por
exemplo, às fls. 2622 a 2652.
É ônus do sujeito passivo a comprovação de que os valores lançados não
consistem em comercialização de produção rural, e a comprovação deve ser feita de forma a
permitir o nexo de causalidade entre os valores lançados e os valores que alega ser mera
devolução. Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo, o
Fl. 2952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000986/2008-13

contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a fiscalização o seu dever de comprovar
suas alegações.
Ademais, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador uma
massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé2, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Para além do exposto, cabe esclarecer que parte do referido lançamento,
inclusive, foi efetuada sob a égide Lei 10.256/01, sendo que a Resolução do Senado Federal n°
15/2017, atinge tão somente as situações anteriores à edição da Lei n° 10.256/2001.
A propósito, trago à colação excertos do voto proferido pelo Conselheiro
Cleberson Alex Friess, desta 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, no
Acórdão n° 2401-005.396, em sessão de 03 de abril de 2018, e que elucida bem a questão posta:
(...) 81. A Resolução n° 15/2017 tem como fundamento as decisões proferidas pelo STF
nos RE n° 363.852/MG e 596.177/RS, para as quais pretende atribuir eficácia “erga
omnes”, de maneira tal que não é capaz de gerar qualquer efeito sobre os fatos
geradores ocorridos desde a entrada em vigor da Lei n° 10.256, de 2001, porquanto a
suspensão de dispositivos declarados inconstitucionais pelo Poder Legislativo somente é
possível nos limites daquelas decisões da Corte Suprema.
82. Por esse motivo, em harmonia com o ponto de vista reproduzido nas linhas acima, o
inciso IV do art. 30 da Lei n° 8.212, de 1991, apenas deixa de ser aplicado nos exatos
limites da declaração de inconstitucionalidade na contribuição do empregador rural
pessoa física, incidente sobre o produto da comercialização da produção rural, isto é, em
relação ao período anterior à Lei n° 10.256, de 2001.
Também trago à colação excertos do voto proferido pelo Conselheiro Mário
Pereira de Pinho Filho, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, no
Acórdão n° 2402-005.994, em sessão de 13 de setembro de 2017, que também tratou,
didaticamente, da questão posta:
(...) As resoluções do Senado Federal a que se refere o inciso X do art. 52 da
Constituição têm por finalidade suspender a execução de leis federais declaradas
inconstitucionais por decisão do STF pela via do controle incidental ou difuso, quando a
Corte é chamada a julgar recursos extraordinários relacionados a casos concretos.
Convém ressalvar que a sentença do STF que venha a considerar inconstitucional
determinada norma em controle difuso possuirá efeitos tão somente inter partes e ex
tunc, isto é, se a inconstitucionalidade foi verificada na via incidental, a decisão
Suprema Corte alcançará tão-somente as partes interessadas do processo.

2 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 2953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000986/2008-13

De outro modo, o inciso X do art. 52 da CF/88 instituiu a possibilidade de esse tipo de
decisão surtir efeitos erga omnes (para todos) ao atribuir ao Senado Federal a
possibilidade de, por juízo de relevância, editar resolução suspendendo a execução da
norma declarada inconstitucional. Contudo, a resolução da Casa Legislativa não pode
extrapolar os limites da decisão judicial, pois isso implicaria invadir competência
precípua da Corte Suprema, conferida pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da Carta
da República.
Dito isso, constata-se que a Resolução do Senado Federal n° 15/2017 não trouxe
qualquer inovação que possa interferir no desfecho da situação aqui analisada, visto que
se refere a decisão afeta a situações anteriores à edição da Lei n° 10.256/2001 que,
como dito acima, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF.
Cabe destacar, pois, que a discussão sobre a constitucionalidade da contribuição a
ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei 10.256/2001 foi objeto de julgamento na data de 30.03.2017, quando a
Suprema Corte analisou o RE 718.874, com repercussão geral reconhecida.
Naquela ocasião, por maioria de votos, ficou assentada pelo STF a tese de que “é
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção”.
Vale dizer que, mais recentemente, por maioria de votos, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) rejeitou oito embargos de declaração, com efeitos modificativos,
apresentados contra decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 718.874,
que reconheceu a constitucionalidade da cobrança da contribuição ao Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural (Funrural) pelos empregadores rurais pessoas físicas3.
Conforme noticiado no sítio do próprio STF4:
[...] os embargos foram apresentados por produtores rurais e suas entidades
representativas, sob o argumento de que há contradição de entendimento entre aquele
julgamento e o decidido também pelo Plenário em 2010, quando o STF desobrigou o
empregador rural de recolher ao Funrural sobre a receita bruta de sua comercialização
(RE 363852).
Os produtores destacaram que a Resolução 15/2017 do Senado Federal suspendeu a
execução dos dispositivos legais que garantiam a cobrança do Funrural, declarados
inconstitucionais por decisão definitiva do STF no julgamento do RE 363852. Assim,
pediram a suspensão da cobrança da contribuição ao fundo ou, subsidiariamente, a
modulação de efeitos da decisão que considerou a cobrança constitucional, para definir
a partir de quando deverá ser cobrada.
Contudo, de acordo com o relator, ministro Alexandre de Moraes, não houve, no
julgamento do recurso, declaração de inconstitucionalidade da Lei 10.256/2001 ou
alteração de jurisprudência que ensejasse a modulação dos efeitos. Para o ministro, o
que se pretende nos embargos é um novo julgamento do mérito. Para o ministro, não
procede o argumento dos embargantes de que no julgamento questionado não teriam
sido aplicados os precedentes firmados no julgamento dos REs 363853 e 596177.
Segundo o relator, os precedentes foram afastados porque tratavam da legislação
anterior sobre a matéria, e não da lei questionada no RE 718874.

3 Notícias STF: Rejeitados embargos contra decisão sobre contribuição de empregador pessoa física ao Funrural.
Disponível em: < http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379330>. Acesso em:
10/09/2018.
4 Notícias STF: Rejeitados embargos contra decisão sobre contribuição de empregador pessoa física ao Funrural.
Disponível em: < http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379330>. Acesso em:
10/09/2018.
Fl. 2954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000986/2008-13

A respeito do pedido de aplicação da Resolução 15/2017 do Senado Federal, o ministro
destacou que a norma não se refere à decisão proferida no RE 718874. O artigo 52,
inciso X, da Constituição Federal, só permite a suspensão de norma por parte do Senado
quando esta for declarada inconstitucional pelo Supremo. Não é o caso dos autos, uma
vez que a Lei 10.256/2001 foi considerada constitucional.
No voto do Ministro Alexandre de Moraes, também foram rechaçados os
argumentos do bis in idem com a Cofins e da quebra da isonomia. É ver os seguintes trechos:
O RE 596.177 manteve a inconstitucionalidade formal (necessidade de lei
complementar), mas reconheceu a inexistência de bis in idem não autorizado pela
Constituição, uma vez que, enquanto sujeito passivo da contribuição prevista nas Leis
8.540/92 e 9.528/97, o empregador rural pessoa física não era contribuinte da COFINS,
como bem destacado pelo voto do Ilustre Relator,
Ministro RICARDO
LEWANDOWISKI: conforme se verifica dos fundamentos que serviram de base para o
leading case, ainda que se afastasse a duplicidade de contribuição a cargo do produtor
rural pessoa física empregador por inexistência de previsão legal de sua contribuição
para a COFINS, não se poderia desconsiderar a ausência de previsão constitucional para
a base de incidência da contribuição social trazida pelo art. 25, I e II, da Lei 8.212/1991,
a reclamar a necessidade de instituição por meio de lei complementar.
Da mesma maneira, em sede de embargos de declaração, no RE 596.177, expressamente
foi afastado o fundamento de quebra de isonomia, tendo sido destacado: por não ter sido
servido de fundamento para a conclusão do acórdão embargado, exclui-se da ementa a
seguinte assertiva: ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla
contribuição caso o produtor rural seja empregador.
Não bastasse isso, a nova redação do caput do artigo 25 da Lei 8.212/91, dada pela Lei
10.256/01, expressamente, afastou a possibilidade de maior carga tributária em relação
ao empregador rural pessoa física, pois estabeleceu que: A contribuição do empregador
rural pessoa física, em substituição a contribuição de que tratam os incisos I e II do art.
22.....
No mesmo sentido foi o voto do Ministro Luiz Fux:
Com relação à Isonomia, igualmente não vislumbro qualquer inconstitucionalidade,
visto que a ideia de submeter o empregador rural pessoa física a uma tributação
diferenciada é a mesma do segurado especial, pois reconhece as dificuldades e
especificidades das atividades no campo, permitindo a participação dos trabalhadores
rurais na Seguridade Social.
Nesse ponto, ao preconizar a igualdade dos cidadãos sob nosso ordenamento jurídico, o
legislador constituinte não vedou o tratamento desigual que porventura poderia ser
empregado a determinada parcela do corpo social em situações específicas.
Muito pelo contrário. O Princípio da Isonomia, como fundamento legítimo do Estado
Democrático de Direito, ao lado da liberdade, comporta duas dimensões, a saber:
formal, ao preconizar a impossibilidade de concessão de privilégios na aplicação da lei,
e material, ao requerer discriminações positivas na lei voltadas à superação de
desigualdades fáticas, natural ou historicamente estabelecidas, como é o caso do
trabalho no campo em relação ao trabalho urbano.
O tratamento desigual em circunstâncias específicas milita em prol da própria Isonomia,
com o escopo de que sejam alcançados determinados objetivos para toda uma parcela da
sociedade. Nessas situações, portanto, a adoção de medidas diferentes para alguns
destes indivíduos, não só se faz necessária, como atende ao desígnio constitucional em
todas as suas dimensões.
Por fim, em relação à suposta ocorrência de bis in idem na espécie, além de tal
argumento já ter sido rechaçado por esta Corte no julgamento do RE 596.177, é preciso
novamente frisar que o produtor rural pessoa física não é contribuinte da COFINS, cuja
incidência recai tão somente sobre as pessoas jurídicas e as elas equiparadas, nos termos
da legislação federal.
Fl. 2955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000986/2008-13

Ex positis, acompanho a divergência, no sentido dar provimento ao recurso
extraordinário da União, reconhecendo a constitucionalidade da contribuição
previdenciária do empregador rural pessoa física, tal como prevista pela Lei 10.256/01.
E, ainda, no dia 23/05/2018, sobreveio decisão do Plenário do Supremo Tribunal
Federal no sentido de rejeitar os embargos de declaração, bem como a modulação dos efeitos da
declaração de constitucionalidade, tomada por maioria e nos termos do voto do Relator. É ver o
seguinte despacho decisório que consta no sítio www.stf.jus.br, em consulta ao andamento
processual do RE 718.874/RS:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, rejeitou os embargos
de declaração, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio, que
os acolhiam para modular os efeitos da decisão de constitucionalidade. Ausente,
justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 23.5.2018.
Mais recentemente, referido acórdão foi divulgado em 11/09/2018, e publicado no
DJE n° 191, com a seguinte ementa:
EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
OMISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA
OBTENÇÃO
DE
CARÁTER
INFRINGENTE.
INAPLICABILIDADE
DA
RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI
10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de
Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do
julgamento.
2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo
Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do artigo 52,
X da Constituição Federal pelo Senado Federal.
3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no 10.256/2001 e não
produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS.
4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação
de efeitos do julgamento. Precedentes.
5. Embargos de Declaração rejeitados
(STF - OITAVOS EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874
RIO GRANDE DO SUL)
Dessa forma, rejeito as alegações do recorrente.
2.3.5. Da não ocorrência do fato gerador em relação à contribuição incidente sobre os
valores pagos aos membros do conselho fiscal e administração.
Novamente alega o recorrente não haver ocorrência de fato gerador em relação a
contribuição sobre valores pagos aos membros do conselho fiscal e administração da
cooperativa, ao argumento de que a Instrução Normativa n° 03/2005 não poderia criar a
exigência de tais membros se inscreverem como contribuintes individuais, posto que a Lei n°
8.212/91 estabelece tal hipótese para o membro de conselho de administração de sociedade
anônima.
Sobre este ponto, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Fl. 2956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000986/2008-13

Isso porque, o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, situação em
que se enquadra os membros eleitos dos conselhos de administração e fiscal da cooperativa, é
considerado contribuinte individual desde que receba remuneração. Essa é a inteligência do art.
12, inc. V, “f” da Lei n° 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.876/99, in verbis:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...)
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de
conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria,
o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho
em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em
cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o
síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde
que recebam remuneração; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999). (grifo nosso)
Em outras palavras, em relação aos dirigentes da cooperativa, apesar de
cooperados, atuam como contribuintes individuais prestadores de serviços, pois nessa qualidade
não exercem atos de cooperados, mas sim de administradores da entidade, motivo pelo qual se
enquadram no artigo 12, inciso V, alínea “f”, da Lei n° 8.212/91.
Dessa forma, o pagamento efetuado aos conselheiros de administração e fiscal de
cooperativa, têm nítido caráter remuneratório, devendo incidir a contribuição previdenciária, não
havendo que se falar em desrespeito ao princípio da legalidade.
Ante o exposto, rejeito as alegações do recorrente.
2.3.6. Da suposta falta de recolhimento da contribuição previdenciária sobre pagamentos
feitos por prestadores de serviço de terraplanagem.
Em relação ao lançamento em epígrafe, o recorrente repete os termos de sua
impugnação, alegando que declarou e recolheu os valores, conforme é possível constatar pelas
GFIP da época.
Contudo, tendo em vista que a exigência em epígrafe diz respeito às competências
03/2001 a 10/2001, período já abarcado pela decadência, reconhecida pela decisão recorrida, não
se trata, portanto, de matéria litigiosa, a merecer qualquer consideração nesta instância recursal.
Ante o exposto, entendo que não há qualquer reparo a ser feito na decisão
recorrida, eis que, adequadamente, considerou ser irrelevante a discussão posta, ante o
reconhecimento da decadência do período.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Ofício e
CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de: a) exclusivamente para o levantamento RUR, reconhecer a
decadência até a competência 04/2003; e b) excluir do lançamento os valores apurados no
levantamento PRE – Previdência Privada e no levantamento COP – Cooperativas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Fl. 2957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000986/2008-13

Fl. 2958
DF CARF MF
Documento nato-digital